Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723721-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF Pretende-se, com o habeas corpus, trancamento do inquérito policial (n. 16/2021 - CORF), que apura crime de estelionato. Impetrado, antes, o habeas corpus n. 0718421-85.2024.8.07.0001, o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Brasília - DF denegou a ordem (ID 60118154). Sustenta a impetrante que as investigações duram mais de três anos, sem que o paciente tenha sido indiciado. Deferido pedido da vítima de arresto de bens e bloqueio de valores nos autos do inquérito policial n. 0708815-38.2021.8.07.0001, a investigação estagnou, sem qualquer diligência. E, na última manifestação, o Ministério Público reiterou a prioridade em finalizar as apurações. A gravidade genérica do crime, indícios de autoria e materialidade e suposto histórico criminal do paciente não autorizam prolongamento indeterminado de diligências policiais. E não há complexidade no caso a justificar a demora. Há, pois, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na investigação policial e nas constrições patrimoniais dela decorrentes. Pede, em liminar, seja suspensa a tramitação do inquérito policial e das medidas constritivas de penhora de bens e valores nos autos n. 0743772-31.2022.8.07.0001. O trancamento do inquérito policial na via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação da inexistência de indícios mínimos de que foi cometido crime e de que o investigado pode ter contribuído para ele. Não é o caso! A vítima registrou ocorrência policial relatando que, em 1o.2.21, anunciou dois relógios marca Rolex no site OLX e pessoa que se identificou como assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, de nome Edson Marinho, combinou de enviar o motorista – apresentado como Bruno - que, junto com a vítima, foram à relojoeiro atestar a originalidade das peças. Negociaram a venda dos relógios no valor de R$ 138.000,00, que seria pago por transferência bancária. O golpista enviou comprovante falso de transferência e, mesmo não tendo compensado o valor na sua conta bancária, a vítima foi convencida a entregar ao motorista os relógios. Depois, constatou o golpe (ID 60118158, p. 19/22). Consta que, em 11.2.21, a Polícia Civil recebeu denúncia de que pessoa, de nome Marinho, tentou vender relógio Rolex a comerciante, que conseguiu anotar placa do veículo em que estava Marinho. Com as informações do veículo, os policiais constaram que era de propriedade do paciente. E encontraram outras ocorrências policiais de casos similares – o paciente recebeu joia de R$ 22.500,00, mediante comprovante de transferência bancária falso e se apropriou indevidamente de produtos de loja, avaliados em R$ 30.000,00, ao se passar por comprador. Ainda, apurou-se diversos registros com diferentes grafias do nome do paciente, mas com a mesma filiação e data de nascimento, o que sugere que ele utiliza diversas identidades, comportamento típico de envolvidos em fraudes. O nome “Alexsandro Sousa dos Santos” – de mesma filiação e data de nascimento do paciente – foi indicado em 38 inquéritos policiais (ID 60118158, p. 34/41). Em 18.2.21, a vítima compareceu à delegacia, onde foram reproduzidos vídeos retirados do YouTube, com o critério de pesquisa “Bispo Alexsandro e Embaixadora Nury Ribeiro”. Após ouvir somente o áudio, a vítima afirmou com convicção que a voz era parecida com quem falou por telefone, negociando a venda dos relógios. As imagens do vídeo, referente ao “Bispo Alexsandro” foram comparadas com as imagens do sistema interno da polícia, de cumprimento de mandado de prisão – referente a outros fatos (ID 60118158, p. 93/5). Em 16.6.21, relatório policial informou que advogado do suposto comprador dos relógios entrou em contato com a vítima, relatando que o pai do golpista pagaria R$ 150.000,00 a ela, desde que renunciasse à investigação. O número de telefone que entrou em contato com a vítima apareceu, em ocorrência, vinculado à Bruno Eduardo Albuquerque Alves, que foi visto sair de prédio na companhia do paciente, no dia dos fatos. Concluiu-se que o telefonema teve o objetivo de obstar a investigação criminal (ID 60118158, p. 154/78). A conduta investigada é típica. Não há causa extintiva de punibilidade. E há prova de materialidade e indícios de autoria do paciente. Há, pois, justa causa para o prosseguimento da investigação criminal. Inexiste limitação temporal para a conclusão das investigações policiais. A duração razoável do inquérito policial é examinada a partir da complexidade do caso e de eventual prorrogação injustificada de prazos. Embora o inquérito policial tenha sido instaurado em 2021, a demora é justificada pela complexidade do caso. A vítima registrou ocorrência de crime de autoria desconhecida. Diversas diligências foram necessárias até se concluir pelo envolvimento do paciente no crime. E ainda se apura a participação de outras pessoas e a ocultação de patrimônio por meio de “laranjas”, entre as quais, a mãe do paciente. As investigações demandaram requisição de dados cadastrais junto a empresas de telefonia e do site “OLX”, requisição de imagens de câmeras de segurança de edifícios comerciais, laudos papiloscópicos, busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário de terceiros. E a vítima habilitou-se nos autos e requereu diligências. Em abril do corrente ano, o Ministério Público requereu prioridade no cumprimento das seguintes diligências – reconhecimento, pela vítima, dos dois relógios marca Rolex encontrados na casa do paciente e de Vanderlan Macêdo Santos, possível motorista conhecido como “Bruno” (ID 60118158, p. 314). Sobre as investigações, esclareceu a autoridade policial: “Verifica-se que o inquérito policial 16/2021 – CORF foi instaurado, na data de 17.02.2021, para apurar a prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal. Desde então, diversas diligências foram realizadas com o intuito de esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pela prática delituosa. A autoridade policial que subscreve a presente manifestação ressalta, primeiramente, que assumiu a presidência do IP 16/2021, em julho do ano de 2023, conforme manifestação exarada no despacho de ID 176728414, com data de 19.10.2023. Ao analisar os autos, constatou-se a necessidade de realização de diligências adicionais que são imprescindíveis para a elucidação completa dos fatos. Já na primeira manifestação a autoridade policial subscritora determinou a realização de tais diligências, em consonância com a requisição ministerial de ID 167061143. Na certidão de ID 176728416, com data de 25.10.2023, a escrivã do feito certificou que os objetos apreendidos no AAA 29/2021 haviam sido encaminhados ao CEGOC. Na data de 25.10.2023, a Autoridade Policial determinou o encaminhamento de ofício ao CEGOC solicitando a disponibilização dos objetos interesse (relógios), apreendidos no AAA 29/2021, para que que fossem submetidos ao reconhecimento pela vítima, conforme requisição ministerial e despacho de 3.613/2023. Conforme certidão de ID 176728417, com data de 30.10.2023, foi expedido o ofício 695/2023 – CORF com a solicitação de disponibilização dos objetos. O referido ofício consta no sistema “ProcedNet”, da PCDF, e foi anexado no ID 176726865. No despacho de ID 184440082, com data de 23.01.2024, a Autoridade Policial solicitou dilação de prazo para a conclusão das diligências. No ID 194099803, foi anexada uma petição informando que o Ofício não teria sido juntado aos autos do processo principal. Todavia, como dito acima, foi juntado no ID 176726865. Na data de 29.02.2024, a Autoridade Policial determinou à escrivania o cumprimento do despacho 3.613/2023 (ID 176728414). A certidão de ID 194379731, emitida pela escrivã - que passou a atuar no feito em abril do ano de 2024 - atesta que: “(...) não foi possível dar cumprimento ao Despacho da Autoridade Policial 3.613/2023 em razão dos relógios apreendidos, constantes do AAA 29/2021-CORF, terem sido encaminhados ao CEGOC por meio do Ofício 842/2021-CORF. Resta, portanto, cumprir integralmente o mencionado despacho.” Apesar da demora na conclusão da complexa investigação, houve a realização de diligências ao longo da tramitação do IP. A investigação de crimes de estelionato, por envolverem artifícios e meios executórios fraudulentos, demandam uma análise minuciosa de documentos, análises periciais e oitivas, o que naturalmente prolonga o tempo de apuração. Cabe mencionar, ainda, que a autoridade policial atualmente possui um elevado número de inquéritos policiais e operações em andamento. A diversidade e quantidade de casos sob investigação exigem uma gestão cuidadosa do tempo e dos recursos disponíveis, o que pode influenciar nos prazos de conclusão dos procedimentos investigativos. Assim, não se trata de inércia ou desídia por parte da autoridade policial ou desta Delegacia Especializada, mas sim de um esforço contínuo e diligente para garantir uma investigação completa e justa. Restam ser cumpridas as diligências indicadas no ID 167061143, as quais são relevantes para a conclusão da investigação. Posto isso, se o Ministério Público, titular da ação penal, e o MM. Juiz entenderem que a investigação deve continuar, será reiterada a determinação para o devido cumprimento, com máxima brevidade, das diligências pendentes.” (ID 60118158, p. 345/6). O Ministério Público ressaltou que, “O inquérito policial encontra-se com investigação em andamento, que diante da complexidade do caso resulta em certa demora, no entanto, em nada que afete ou cause abuso de direito do paciente, o qual, inclusive tem condenação e responde a outros procedimentos criminais por crime de estelionato” (ID 60118158, p. 348). Ressalte-se que o paciente não foi preso em razão da presente investigação. E o arresto de bens e bloqueio de valores foi deferido somente em abril de 2023 (ID 60118158, p. 328/32). Além disso, o paciente tem outras constrições patrimoniais. Foi deferida penhora no rosto dos autos n. 0709389-61.2021.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília – DF, no valor de R$ 102.577,01 (ID 60121818, p. 197). As diligências pendentes são imprescindíveis para a conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia. Não há, ao menos até o momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES